Tribunal: STF
Processo: RE 1368246
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR DE ENSINO EFETIVADO PELA LEI 100/2007, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI 4876/2012. SALDO DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE. PRECEDENTE DO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOS TERMOS DA DECISÃO DA ADI 4425. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso dos autos, verifica-se dos documentos acostados no evento 01 pela autora que, após a sua exoneração, depois de cerca de 13 (treze) anos de exercício, no período compreendido entre 2002 a 2015, ficou com um saldo de 06 (seis) meses de férias prêmio, que não foram usufruídas, nem indenizadas. Assim, reconhecido o direito da recorrente ao recebimento do valor correspondente ao período de férias prêmio não gozadas, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMG:



    'EMENTA: APELAÇÃO – AGENTE PÚBLICO – ESTADO DE MINAS GERAIS – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI N. 4.876/MG – DESLIGAMENTO FUNCIONAL – DECADÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBSUNÇÃO CONCRETA NAS HIPÓTESES DE MANTENÇA LABORAL DECORRENTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PERPETRADA PELO PRETÓRIO EXCELSO – PRETENSÃO AO DEPÓSITO DO FGTS – SITUAÇÃO JURÍDICA ATRELADA AO PERÍODO DE EFETIVAÇÃO – PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – DIREITO DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    – Com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/2007, no bojo da ADI n. 4.876/MG, restaram fulminados todosos atos que dela decorreram, considerada a abrangência pretérita da declaração de inconstitucionalidade, cuja repercussão atinge todos os atos praticados com base na norma viciada, desde a sua promulgação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    - A referida situação jurídica difere, a toda evidência, daquela vivenciada pelos servidores admitidos mediante contrato temporário, hipótese em que, sobrevindo a declaração de nulidade, apenas fazem jus os contratados ao saldo de salário e ao FGTS.



    - O recebimento do FGTS pelo servidor efetivado pela LC n.100/07 importaria em indevida acumulação de regimes jurídicos, acarretando, assim, verdadeiro "bis in idem". 



    - A inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar n. 100/07, em razão da efetivação indevida dos servidores designados, não lhes retira os direitos legalmente assegurados aos servidores efetivos. 



    - Concedido o direito às férias-prêmio pela Constituição do Estado aos servidores, sem distinção do vínculo laboral ostentado, deve-se reconhecer que os professores efetivados fazem jus ao cômputo do benefício desde a data da primeira designação.



    - A alegação da ocorrência de perdas e danos em virtude da expectativa criada pela efetivação advinda com a Lei Complementar Estadual n. 100/2007 demanda a efetiva comprovação das oportunidades em tese perdidas em virtude da norma, mormente em face do curto lapso temporal em que esteve vigente até ter contestada a sua validade constitucional. 



    - Recurso parcialmente provido. (TJMG – Apelação Cível 1.0071.16.003005-3/001 - Rel. Des. Corrêa Junior - Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível - Data da publicação da súmula: 27/06/2018)'



    Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente